Tribunal: TJMT
Processo: 1018417-95.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018417-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEY NAVARROS FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.366.531-35 (RECORRENTE), PHILIPPE DE CASTRO DUQUE - CPF: 005.562.371-96 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0020-71 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada decorrente da interposição do recurso de agravo. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – PROPOSTA DE ACORDO REALIZADA PELA PROMOVIDA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – DESISTÊNCIA POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE - NENHUM VÍCIO CONSTATADO – ACORDO MANTIDO -
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença que homologou o acordo juntado aos autos.

2.
Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que foi firmado acordo entre as partes, em decorrência de proposta realizado nos autos pela promovida.

3. Posteriormente ao trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo, a requerida sustenta que houve equivoco na propositura do acordo e requer o desentranhamento da proposta de acordo, bem como a revogação da sentença de primeiro grau.

4.
Contudo, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de ser incabível o arrependimento e a rescisão unilateral do acordo em data posterior a homologação judicial.

5. Constituindo os acordos firmados entre partes capazes e representados por seus advogados é um ato jurídico perfeito e acabado, sem nenhum vício de consentimento do ato negocial, é incabível a desistência unilateral do mesmo sob argumento de equívoco sobre a sua propositura.

6. Assim, não se observando vício que possa macular o acordo, sua homologação é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença recorrida.

7. É o entendimento da Turma Recursal:

“
RECURSO INOMINADO –
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESISTÊNCIA POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(N.U 1002151-06.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)
”

8.
Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

9.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

10.
Ainda, em caso de votação unânime, Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024